Tribunal: STF
Processo: ARE 1520060
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. PREQUESTIONAMENTO. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA 282/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo.



    2. O agravante sustenta, em síntese, a impertinência da tese firmada no Tema 660/RG, a inaplicabilidade da Súmula 282/STF e a ofensa direta à CF/1988 no que toca à competência da Justiça Federal.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se é adequado extraordinário quando a análise da controvérsia pressupõe interpretação da legislação infraconstitucional, bem assim quando não prequestionada a arguida matéria constitucional. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. É destituída de repercussão geral a questão alusiva à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660/RG).



    5. A alegada violação ao art. 5º, LVI, da CF/1988, bem assim aos arts. 8.1 e 8.2, “g”, do Decreto n. 678/1992 não foi analisada pelo acórdão recorrido, não tendo sido atendido o requisito do prequestionamento da matéria, a atrair o óbice previsto na Súmula 282/STF.



    6. Considerada a controvérsia acerca da competência, havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional, não cabe o recurso extraordinário. 



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido.